Tribunal: TJDFT
Processo: 0716363-90.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de valor pago antecipadamente relativo ao contrato de prestação de serviço de confecção de móveis planejados que foi inadimplido, bem como a título de reparação por danos morais. Recurso do autor postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente. A pessoa jurídica foi extinta. Houve a sucessão processual pelo sócio.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Pessoa jurídica. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito ou fato, de nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). A disciplina jurídica do dano moral é destinada a proteger os direitos imateriais da pessoa natural. Excepcionalmente se amplia para a proteção da personalidade jurídica, quando afetada a reputação e a honra de entidades, o que não se verificou no caso em exame. Não há evidências no processo de que o inadimplemento do contrato de prestação de serviços para confecção de móveis planejados atingiu a reputação da empresa. De outra parte, admitindo-se, por hipótese, que os móveis destinaram-se ao uso pessoal do titular da empresa dado às suas especificações (armários de cozinha, banheiro e beliche), o mero inadimplemento de contrato, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade. Nesse sentido: (Acórdão n.1188884, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). O prejuízo do autor é apenas de natureza material e a sentença condenou o réu a ressarcir os valores adiantados cujo serviço não foi executado. Recurso a que se nega provimento.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo (art. 55, Lei 9.099/1995), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida preteritamente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E